Tribunal: TJSP
Processo: 2197994-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2197994-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JONAS
MARCOS RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197994-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12839
2
Voto no 12.839
Habeas corpus no 2197994-07.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual das Execuções
Criminais
DEECRIM 3a RAJ Comarca de Bauru
Paciente: Jonas Marcos Ramos
Habeas corpus. Pleito de concessão de prisão domiciliar
com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de
contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos
prisionais. Pedido de antecipação da progressão de regime.
Não preenchimento dos requisitos. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente Jonas
Marcos Ramos, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ
Bauru processo no 7000542-15.2008.8.26.0196.
Alega a Defensoria Pública, em síntese, que o paciente se encontra
em cumprimento de pena no regime semiaberto pela prática dos delitos de
tráfico de drogas, furto qualificado e corrupção de menores. Sustenta que ele
sofre constrangimento ilegal em razão do indeferimento de seu pedido de
antecipação da progressão para o regime aberto ou concessão de prisão
domiciliar diante o elevado risco de contaminação em razão da pandemia de
Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197994-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12839
3
Pleiteia a concessão da prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 46/52).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 62/66).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, em consulta aos documentos trazidos com a
impetração, constatou-se que o paciente cumpre a pena total de 14 anos e
05 meses de reclusão pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, §1o,
inciso III, e §4o, bem como artigo 33 caput, ambos da Lei no 11.343/2006;
artigo 155, §4o, incisos I e IV do Código Penal e art. 244-B, da Lei no
8.069/90, estando atualmente em regime semiaberto.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que a impetrante não
indicou que o paciente integra grupo de risco ou é portador de doença
nesse sentido.
A decisão que indeferiu os pedidos de antecipação da progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197994-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12839
4
ou concessão de prisão domiciliar (fls. 42/44) consignou que:
“Muito embora não se desconheça o momento excepcional que
vivemos em termos de emergência sanitária não se pode tomar
por base qualquer normativa de forma automática, sem reflexão
e ponderação das circunstâncias fáticas existentes. Inclusive,
nesse sentido, o C. Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário,
em sessão de 18.03.2020, deixou bem claro como os
magistrados deveriam proceder, ao negar, por maioria, referendo
à medida cautelar que havia sido concedida na ADPF 347/DF,
do STF. Dadas as circunstâncias mencionadas, exige-se nesse
momento redobrada cautela e prudência, para que não nos
esqueçamos que há um arcabouço legal vigente e um quadro de
emergência
sanitária,
cujas
decisões
podem
trazer
consequências impactantes, seja quanto aos riscos de
agravamento da situação pandemia, seja no tocante a saúde do
próprio interessado, além dos riscos para a sociedade em geral
que se encontra em isolamento social. No caso do processo, em
que pesem os argumentos da combativa defesa, o requerimento
não demonstra qualquer situação concreta e excepcional, a
exigir do ponto de vista da legislação de regência, a aplicação de
medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário.
Lembro que a Secretária de Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo, está tomando medidas de enfrentamento
da crise no sistema prisional, tendo por norte a Portaria
Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada pelo
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo
Ministro de Estado da Saúde, que estabelece medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19), nos termos
da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do
Sistema Prisional. Por fim, o requerente também não trouxe
qualquer elemento, ainda que indiciário, a demonstrar existência
de algumas das demais hipóteses do artigo 117 da LEP, que
permita a análise do pedido à luz do referido dispositivo legal.
Ao que parece, o pedido formulado se apoia
preponderantemente na superlotação da unidade prisional, já que
o sentenciado está recebendo regular assistência pela equipe de
saúde da unidade. Além disso, não preenche os requisitos para
fazer jus a qualquer benefício que lhe permita cumprir pena em
meio aberto. Não se trata, portanto, de caso de aplicação da
excepcional hipótese de antecipação da progressão ao regime
aberto, sugerida nos termos do art. 5o. da Recomendação no. 62,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197994-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12839
5
do Conselho Nacional de Justiça1. E sem essa demonstração
excepcional, adotando-se apenas a questão da lotação, temos um
pedido com contornos genéricos, amplos e coletivos, que não é
capaz de autorizar a solução pretendida, haja vista, a existência
de um importante precedente do Tribunal de Justiça, em decisão
da lavra do Eminente Desembargador Vice-Presidente do E.
Tribunal, em voto proferido nos autos do Habeas Corpus no
2051979-69.2020.8.26.0000, impetrado pelo Instituto Anjos da
Liberdade em favor de todos os apenados e presos provisórios
com idade igual ou superior a 60 anos, bem assim aqueles
portadores de doenças crônicas, mulheres gestantes e quem se
encontre em cumprimento de pena nos regimes aberto e
semiaberto. Na decisão, Sua Excelência, o E. Desembargador,
deixou assentado que: “A situação, por óbvio, é seríssima e
demanda cuidadosa atenção de toda a comunidade jurídica e
Administração
Pública.
Todavia,
essas
recomendações,
conforme diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, devem ser
observadas em cada caso concreto, permitindo-se que os
magistrados analisem as situações específicas dos presos,
provisórios ou não, conforme evolução da pandemia. A solução
pretendida pelo instituto impetrante (soltura indiscriminada de
parte expressiva da população carcerária) poderia gerar caos
social, enormes dificuldades de gestão do sistema prisional e,
até mesmo, prejudicar o controle das autoridades sanitárias em
relação ao Covid-19.” E prossegue: “A condição dos
estabelecimentos prisionais é uma preocupação evidente das
autoridades nacionais e estaduais nesse cenário da Covid-19.
Providências que possam ser tomadas para diminuir a população
presa serão benéficas, mas devem ser tomadas em cada caso
concreto, com análise pelo magistrado competente, após o
devido contraditório.”. Por fim, o requerente também não
comprovou a existência do requisito objetivo previsto no
“caput” do art. 112 da LEP e sequer comprovou por meio do
atestado carcerário competente seu bom comportamento atual,
de maneira que, ausente, também, o requisito subjetivo à luz do
disposto no parágrafo 2o. do artigo 112 da LEP. Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de progressão de regime requerido pelo
sentenciado Jonas Marcos Ramos, MTR: 643092-0, RG:
22109744, RGC: 51256314, Centro de Progressão I -
Bauru/SP”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197994-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12839
6
Como bem indicado acima, não foi comprovada a inclusão do
paciente em grupo de risco e a satisfação dos requisitos exigidos para o
regime aberto, sendo que o requisito objetivo somente será implementado
em 05 de junho de 2021 (conforme cálculo de fls. 778/782 do processo de
origem), de sorte que não é possível antecipar a progressão.
Além disso a Portaria Interministerial no 07, de 18 de março de
2020, adota providências visando à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento a imediata
transferência do paciente.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO
NOVO
CORONAVÍRUS.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.o 62/2020 DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE
CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE AFASTOU
FUNDAMENTADAMENTE
A
POSSIBILIDADE
DE
PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO
DE RISCO AFASTADO. MÉRITO DO PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Paciente
condenado à pena reclusiva total de 18 anos, pelos crimes
previstos nos arts. 121, §§ 1.o e 2.o, inciso IV, e 217, caput, parte
A, ambos do Código Penal, cujo cumprimento iniciou-se em
28/03/2011, com previsão de término em 11/03/2032, e que
atualmente se encontra em regime prisional semiaberto. 2. Em
conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória
incidental
na
ADPF
347/DF,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197994-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12839
7
MORAES, a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça - editada para instruir o Judiciário quanto à adoção de
medidas preventivas para evitar a propagação da covid-19 nos
sistemas penitenciário e socioeducativo - não orienta a
concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere
a análise individualizada das condições do encarceramento. 3.
No caso, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da
realidade carcerária da localidade -, no dia 20/03/2020, afastou
fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde
do Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no estabelecimento
prisional, o atendimento médico e cuidados que lhe são
necessários. 4. A legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas
informações prestadas pelo Juiz da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6.a
RAJ para instruir o presente julgamento, que vieram
acompanhadas de ofício do Diretor Técnico da Penitenciária de
Ribeirão Preto/SP, datado de 05/05/2020, em que se esclarece
que lá foram adotados protocolos ou concretizadas as seguintes
medidas: a) efetiva orientação aos reeducandos e funcionários
sobre medidas de distanciamento e higienização; b) constante
monitoração dos sentenciados em grupo de risco; c) desinfecção
dos calçados e verificação de temperatura das pessoas que
adentram na instituição; d) quarentenas de 14 dias de isolamento
para os sentenciados que estiveram em ambiente externo; e e)
fornecimento de máscaras aos funcionários e aos reeducandos
ao necessitarem de atendimento interno ou externo. O sucesso
dessas políticas na Unidade Prisional em questão é confirmado
pelo fato de que, em novo ofício, datado de 20/05/2020, a
Administração Penitenciária esclareceu que, até essa data, não
havia nenhum caso de reeducando ou funcionário suspeito ou
diagnosticado com covid-19. 5. Outrossim, na hipótese, a
despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente -
que é idoso e acometido de hipertensão, surdez e depressão -
não ocorre na hipótese a demonstração concomitante de "a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos
no
ogirinal).
Não
há
desconsideração,
portanto,
das
recomendações da Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197994-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12839
8
de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja
analisada individualmente. 6. Mérito do parecer da Procuradoria-
Geral da República acolhido. Ordem de habeas corpus
denegada. (HC 575.241/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos
espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade,
bem como higienização das estruturas de transporte e contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar
a existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma
que, na hipótese de identificação, realizarão o devido isolamento
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas
boas condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão
habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a
longa pena a cumprir e a ausência de comprovação de que o paciente
integra grupo de risco ou preenche os requisitos exigidos para a progressão
de regime autorizam a manutenção da segregação, sem que ocorra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197994-07.2020.8.26.0000 -Voto no 12839
9
qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator